Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727393-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA LUNA DOS SANTOS AGRAVADO: EDUARDO DE REZENDE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLAUDIA LUNA DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704747-51.2022.8.07.0020, proposta em face de EDUARDO DE REZENDE MEDEIROS, indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, de penhora do salário do executado. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, ponderando a efetividade da execução ao credor com o Princípio da menor onerosidade ao devedor, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a impenhorabilidade que paira sobre as verbas salariais, de modo a permitir a penhora de percentual desses valores, desde que assegurada uma reserva digna para o sustento do devedor e de sua família. Cita o EREsp 1.582.475/MG e do EREsp 1.874.222/DF. Sustenta que a decisão vergastada destoa da jurisprudência pacificada sobre o tema em dois aspectos, a saber, (i) o percentual que o Nobre Magistrado singular entende por proporcional, e o entendimento no sentido de que (ii) a medida seria ineficaz, pois supostamente o valor penhorado seria “insignificante. Afirma que dos valores recebidos pelo agravado, o percentual de 30% seria de aproximadamente R$ 2.500,00 destinados ao adimplemento do débito exequendo, ao passo que ainda restariam ao Agravado cerca de R$ 7.100,00, média mensal muito superior à da maioria da população brasileira, e que, portanto, em nada prejudicaria a subsistência do devedor. Alega que, diante da inexistência de qualquer elemento que afaste a adequação da medida pretendida, por sua vez albergada pela jurisprudência consolidada sobre o tema, não há que se falar que a penhora de somente 15% seria razoável, o que afasta, por derradeiro, o trecho da decisão vergastada, que aponta uma suposta ineficácia da medida. Aduz que resta justificada a penhora no percentual de 30%. Afirma que a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo destoa do objetivo precípuo da execução, que é a satisfação do debito exequendo e que, caso prevaleça o entendimento firmado na origem, estar-se-ia diante de verdadeira isenção ao devedor que, agraciado pelo Princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), estaria livre de efetuar qualquer pagamento, perpetuando sua inadimplência, sob a prerrogativa de que “a satisfação do crédito levaria muito tempo” (tempo esse agravado pela própria observância do princípio da menor onerosidade). Alega que fica demonstrado que a decisão, da forma como proferida, fere o direito da Agravante em ver seu crédito adimplido, em desconformidade com o que dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil no que se refere à execução ser movida no interesse do credor, justificando-se a reforma do decisium. Por fim, pede-se pela concessão de efeito suspensivo ao processo de origem até a prolação de decisão por esta Colenda Turma, de modo a evitar o arquivamento processual. Nesse ponto, alega a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano. Ante o exposto, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos autos de origem até a prolação de decisão por esta Turma Cível. No mérito, pugna para que seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão proferida nos autos de origem e deferir a penhora de 30% ou R$ 2.500,00 da remuneração do Agravado, até a satisfação integral do débito, por meio de desconto no contracheque a ser feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, e depositado em conta vinculada ao Juízo. Preparo recolhido (ID 48798621 e 48798622). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No que tange àprobabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), o art. 789 do CPC dispõe que:“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “apenhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto,a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, como a que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário na sua capacidade econômica do agravante, no seu sustento e de sua família. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Por outro lado, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois o cumprimento de sentença perdura desde março de 2022, sendo que não há risco iminente de prescrição, podendo o exequente, em tese, continuar a busca de bens passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito. Ademais, o teor da decisão recorrida é no sentido de indeferir o pedido do agravante de penhorar a remuneração/salário do executado, portanto, em se tratando de decisão denegatória, em nada surtiria efeito a concessão de efeito suspensivo à referida decisão, especialmente quando já firmado que não estão preenchidos, em tese, os requisitos da concessão de tutela de urgência para modificar temporariamente (pois somente se ria definitiva com a prolação do acórdão nestes autos) a decisão recorrida e deferir o pedido do agravante. Assim, não há cabimento para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois em nada beneficiará o recorrente. Desse modo, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador